Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSÃO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, que condenou a parte credora ao pagamento dos honorários periciais.
2. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, resta configurada a ocorrência de preclusão temporal da matéria debatida no presente recurso (responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais).
3. Descarta-se a litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte da agravante, que apenas exerceu o direito de acesso à justiça ao propor o recurso.
4. Agravo de instrumento não conhecido.